Tribunal: TJSP
Processo: 2133654-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (Art. 33, "caput", da Lei de Drogas) – Pretensão à revogação da prisão preventiva, ou, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere – Impossibilidade – Decisão que manteve a custódia cautelar suficientemente fundamentada – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes no caso

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (Art. 33, "caput", da Lei de Drogas) – Pretensão à revogação da prisão preventiva, ou, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere – Impossibilidade – Decisão que manteve a custódia cautelar suficientemente fundamentada – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes no caso concreto – Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – Antecipação de pena – Inocorrência – Fundamentos da prisão cautelar são diversos dos fundamentos do cumprimento da pena resultante de condenação definitiva - Condições pessoais favoráveis que, por si só, não viabilizam a liberdade almejada – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.